Tribunal: TCU
Processo: 008.845/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento cujo objetivo é estabelecer uma estratégia de atuação do TCU dentro da temática de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) a partir da concepção de uma visão sistêmica que possibilite a identificação organizada dos problemas críticos do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), e da interação com os principais atores do sistema. Análise de relatório de levantamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento com o objetivo de estabelecer uma estratégia de atuação do TCU dentro da temática de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) a partir da concepção de uma visão sistêmica que possibilite a identificação organizada dos problemas críticos do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), e da interação com os principais atores desse sistema, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. comunicar a presente deliberação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), à Casa Civil da Presidência da República, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ao Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii); e 9.2. arquivar estes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.